Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-66.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BORGES - CPF: 697.706.119-72 (RECORRENTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1012046-66.2021.8.11.0040 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido:

ANTONIO BORGES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS DE IPVA. AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO BEM. NULIDADE DO REGISTRO. DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cc indenização por danos morais em que o Autor afirma desconhecer a transação que deu origem ao registro de seu nome como proprietário do automóvel
Fusca 1980/1981. Sustenta que a transferência foi realizada mediante fraude, o que ensejou a cobrança de débitos tributários em seu nome. Busca a desconstituição dos débitos além de indenização por danos morais.

2.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

3.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo DETRAN/MT, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: a) determinar a declaração de que o autor não é o

proprietário do veículo Fusca, de ano e modelo 1980/1981 nacional, placa anterior SP4786/MT, e agora com placa JYP-4846, Chassi BO175081, e RENAVAM n° 562255869 e, consequentemente, dos débitos dele provenientes; b) ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento; c) determinar que o DETRAN proceda a anotação do cadastro do veículo a restrição de circulação e seja expedido mandado de busca e apreensão, a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, até sua regularização administrativa.

O DETRAN/MT, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito. Alegou que os tributos são lançados com base na propriedade do veículo, bem como que a parte promovente não comprovou a alegada fraude, de modo que a condenação deve ser reformada.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente pugnando pela manutenção da sentença objurgada, uma vez que em se tratando de negativa de propriedade de veículo não tem como fazer prova de fato negativo.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pendia débitos de IPVA, licenciamentos e multas. Aduz que foi registrado em seu nome um veículo Fusca 1980/1981, entretanto, afirma que nunca possuiu o referido veículo, sendo o registro oriundo de fraude.

Não prosperam as razões recursais, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente.

Aliás, destaco que o magistrado a quo assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade.

Com efeito, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público, deve realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que não ocorreu no presente caso.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo a repetição do indébito.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros, de modo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022